Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. INDISPONIBILIDADE DO BEM IMÓVEL DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PARA A USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não subsistindo nenhuma hipótese configuradora da competência absoluta da Justiça Federal (art. 109 da CF) para o processamento e julgamento da demanda, em face do manifesto desinteresse da União em intervir no feito declinado após provocação do juízo de origem, afigura-se presente a competência da Justiça distrital para o processamento e julgamento desta ação de usucapião.
2. A medida de indisponibilidade oriunda de ação civil pública e decretada em desfavor de bem usucapiendo não tem a aptidão de obstaculizar a pretensão de usucapião em relação ao mesmo imóvel.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, “A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião” (REsp n. 2.172.585/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.). A despeito disso, também segundo a jurisprudência do STJ, “O fato de ser possuidor direto na condição de promitente-comprador de imóvel, a princípio, não impede que este adquira a propriedade do bem por usucapião, uma vez que é possível a transformação do caráter originário daquela posse, de não própria, para própria” (REsp n. 220.200/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2003, DJ de 20/10/2003, p. 269.).
4. Não houve demonstração, nem sequer mínima, de que o réu apelante tenha reivindicado a posse sobre imóvel usucapiendo, em que pese faça referência a contrato firmado entre as partes jamais trazido aos autos, seja por inadimplemento, seja por qualquer outra causa para a oposição à posse exercida pela autora apelada. Dessa maneira, do que ressai do acervo fático-probatório do feito, a autora exerce a posse mansa e pacífica sobre imóvel de 62,06m2, nele estabelecendo sua moradia desde 2007, sem nenhuma oposição e sem possuir outros imóveis em seu nome, preenchendo, dessa maneira, os requisitos para a usucapião especial urbana (arts. 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil) do imóvel objeto de contenda.
5. Preliminar de incompetência rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.